Tribunal: TJES
Processo: 5000758-18.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000758-18.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REEXAME DE
APELAÇÃO CÍVEL.
INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
.
TEMA
1.
235
DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.

1)
No julgamento do ARE 1.370.232, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.235), o STF fixara tese no sentido da inconstitucionalidade da legislação municipal que, a pretexto de regulamentar o uso e ocupação do solo urbano em seu território, disponha sobre instalações de rádio base, tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre atividades de telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
.

2
)
Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende, a apelante interpôs Recurso Extraordinário com fulcro na alínea
a
do inciso III do art. 102 da Constituição Federal em face do seguinte acórdão desta Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LICENCIAMENTO MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL E DE USO DO SOLO URBANO. APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE DE ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Como cediço, compete à União, com exclusividade, legislar sobre a exploração dos serviços de telecomunicações (inciso XI do art. 21 e do inciso IV do art. 22, ambos da CF), o que inclui o disciplinamento e a fiscalização da execução, a comercialização e o uso dos serviços e da implantação e o funcionamento de redes de telecomunicações, a teor do §1° do art. 1º da Lei 9.472/97. 2) Nada obstante, no que toca à instalação de Estações Rádio Base, compete aos municípios legislar sobre o tema, seja por se tratar de assunto de interesse local, seja por disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano, nos termos dos incisos I, II e VIII do art. 30 da CF. Precedentes STF e TJES. 3) Consoante jurisprudência do STJ, “caracterizada a infração administrativa ambiental e inexistentes circunstâncias agravantes ou outros indicadores de acentuada seriedade da conduta, a multa deve ser aplicada no seu mínimo legal.” (REsp n. 1.759.697/CE, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/8/2022, DJe de 5/12/2022; REsp n. 1.686.089/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 19/12/2017) 4) Tendo a exasperação da penalidade pecuniária sido motivada exclusivamente pela gravidade em abstrato da conduta, sem qualquer ponderação acerca dos critérios previstos no art. 169 do Código Municipal de Meio Ambiente, vale dizer: maior ou menor gravidade da infração e do dano; circunstâncias atenuantes e agravantes; e antecedentes do infrator, deve a multa ser reduzida ao patamar mínimo de R$ 10.001,00, previsto no Decreto Municipal nº 78/2000. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000758-18.2018.8.08.0048, Relator(a): Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/02/2023)

Segundo se depreende, a controvérsia devolvida no apelo disse respeito à validade da aplicação de multa pelo Município de Serra, especificamente pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA, ante a ausência de apresentação, pela recorrida, de licença municipal para instalar e operar Estação Rádio Base (ERB).

O acórdão impugnado concluíra pela validade da aplicação da penalidade pecuniária sob o fundamento de que compete ao município legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB).

Nada obstante, no julgamento do ARE 1.370.232, submetido à sistemática da repercussão geral
(
T
ema 1.
235
)
, o STF fixara tese no sentido da inconstitucionalidade da legislação municipal que, a pretexto de regulamentar o uso e ocupação do solo urbano em seu território, disponha sobre instalações de rádio base, tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre atividades de telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal). Confira-se a ementa de julgamento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (STF, ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-09- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09- 2022 PUBLIC 13-09-2022)

Nessa linha de entendimento, vislumbra-se que o acórdão objeto do Recurso Extraordinário destoa do sobredito Tema de Repercussão Geral n° 1.235, pelo que deve ser dado provimento ao apelo para anular a pena pecuniária.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, na forma do inciso II do art. 1.030 do CPC,
conheço do recurso e a ele dou provimento,
julgando procedente os embargos à execução

fiscal
.

Inverto os ônus sucumbenciais, fixando os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)